Tribunal: STF
Processo: RE 1251114
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei nº 8.212/1991 às Entidades Beneficentes de Assistência Social, a fim de que sejam consideradas imunes à exação imposta pelo Fisco.
    O embargante aduz omisso e obscuro o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. 
    Defende que milita em seu favor a presunção de que cumpre os requisitos exigidos em lei para que possa gozar da imunidade constitucional tributária.
    Por seu turno, aponta ser inconstitucional a exigência da apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, razão pela qual não pretende que sejam as provas reexaminadas.
     Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XIII, XXII, XXXVI, LIV e LV, 37, 146, II, 150, VI, “c”, e 195, § 7º, “d”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. EXIGÊNCIAS DA LEI 8212/91. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF,. - O cerne da presente lide consiste em saber, primeiramente, se é ou não a contribuinte apelante imune, nos termos do artigo 14 do CTN e do artigo 195, § 7º, da CF/88. Sobre o assunto, entendo que; neste ponto, não merece qualquer reparo a sentença prolatada. II - Embora se sustente no apelo a inconstitucionalidade das exigências contidas na Lei de Custeio (8.212/91), o eg. Supremo Tribunal Federal já tem decisão no sentido de que ‘a Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que diga respeito aos lindes da imunidade’, á demarcação do objeto material da vedação constitucional de tributar; mas remete à lei ordinária ‘as normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional, ou assistencial imune’ (ADI -MC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004;RE 93.770, 17.3.81, Soares Murioz, RTJ 102/304). III - Considerando que a entidade contribuinte hão possui Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, exigência formal estabelecida pelo art. 55, da Lei de Custeio, não há como prosperar a tese de que a embargante é imune à exação cobrada nos autos da execução fiscal. IV - ‘O impetrante procedeu ao depósito do montante integral dos créditos tributários exigidos para importação objeto da Dl nº 09/0475266-0, o que dá ensejo à suspensão da exigibilidade de tal crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, pelo que a liberação imediata das mercadorias importadas era medida que se impunha’ (trecho da sentença). Sobre o assunto, a Fazenda Nacional não questionou o valor do depósito e não o afirmou insuficiente, pelo que nego provimento aos seus recursos. V - Agravo e apelações não providos”.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios
    Constato não se ressentir o julgado dos vícios da omissão e obscuridade que se lhe imputa, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – verificação do atendimento de requisitos legais para o gozo da imunidade tributária – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do quadro fático delineado, providências inviáveis nesta estreita via recursal, verbis:
    “Verifico que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:
    [...]
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 1080147 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11.4.2018 PUBLIC 12.4.2018).
    De mais a mais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    ‘[...]
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’ (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.”
    Registrado, na mesma linha, que o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a controvérsia versada no apelo extremo não alcança estatura constitucional. Nesse compasso, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1023267 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14.6.2019 PUBLIC 17.6.2019).
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 976548 AgR, Relator(a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 20.4.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 11.5.2018 PUBLIC 14.5.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1067164 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25.10.2019 PUBLIC 28.10.2019).
    Com efeito, uma vez circunscrita a controvérsia ao exame de normas infraconstitucionais e do contexto fático-probatório dos autos, não há falar em omissão quanto aos preceitos constitucionais aventados, apta a ensejar o presente remédio processual.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por seu turno, ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
  Ministra Rosa Weber 
      Relatora